Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703614-02.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: TEREZINHA DE JESUS CHAVES LAGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO REVOGADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O SALDO CREDOR DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. EVENTUAL INCORREÇÃO NO VALOR CREDITADO NA CONTA INDIVIDUAL E SAQUES INDEVIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. 1 - Para que haja interesse processual ou interesse de agir, como alguns denominam, é necessário que o processo seja o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, ou seja, é indispensável que a parte autora não tenha como obter, de outra maneira, a providência almejada em relação ao réu, e que a ação escolhida seja capaz de ensejar uma prestação jurisdicional apropriada, o que se afigura presente no caso ora em apreciação em que busca a Autora que sua conta individual do PASEP seja devidamente corrigida e que sejam repostos os saques indevidos realizados. 2 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, a simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. Impugnação à gratuidade de Justiça acolhida e revogado o benefício antes deferido. 3 – O Banco do Brasil S/A tem legitimidade passiva ad causam para ação indenizatória em que se busca a responsabilização civil decorrente de eventual incorreção na atualização do saldo credor ou de falha na administração de forma ampla os repasses financeiros a conta individual do PASEP. Isso porque, as pretensões que vem sendo ajuizadas a esse respeito não se referem a incorreções nos parâmetros que o Conselho Diretor estabelece para a atualização monetária dos valores do fundo, mas sim dissertam sobre a não aplicação dos índices devidos pelo Banco do Brasil S/A, o qual administra as referidas contas a partir das diretrizes definidas pelo gestor, o Conselho Diretor ou, como no caso em apreciação, que a Autora também alega que ocorreram saques indevidos na referida conta. 4 – Constatando que a questão a ser dirimida no litígio reside em saber se o Banco do Brasil S/A, ao operacionalizar as deliberações do Conselho Diretor, falhou em corrigir adequadamente os valores que compõem a caderneta do fundo dos respectivos titulares e também não guardou com o devido zelo da conta e permitiu saques indevidos, conforme alegado pela Autora, sobreleva a necessidade de que, resolvida a controvérsia fática sobre a regularidade da atividade do Banco do Brasil S/A, seja solucionado o mérito da demanda, não sendo a oportuna extinção prematura do Feito. Impugnação à gratuidade de Justiça acolhida. Benefício revogado. Preliminar rejeitada. Apelação Cível provida. O recorrente alega violação aos artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do Código de Processo Civil, e 7o, § 6o, e 10 do Decreto Lei 4.751/2003 (revogado pelo Decreto Lei 9.978/2019), sob o argumento de que a competência para processar e julgar as ações que se referem a saques, retiradas e pagamento do PASEP, é da Justiça Federal. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do TJMS. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse de agir. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003